Tribunal: CARF
Processo: 10640.000499/2010-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAMIS ANTONIO DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2022-01-14

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.000499/2010-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.037 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2021
Recorrente
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JUIZ DE FORA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 22/02/2010
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFORMAÇÃO INEXATA DO CÓDIGO
FPAS NA GFIP. DESCARACTERIZAÇÃO - CFL 68
Cancelados os autos de infração alusivos às obrigações principais, é inarredável
concluir que os valores correspondentes não podem ser considerados como parcela
integrante da base de cálculo do tributo; portanto, em casos da espécie, não há que se
falar em descumprimento de obrigação acessória por falta de informação de fatos
geradores em GFIP, devendo ser cancelado o respectivo auto de infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Samis Antônio de Queiroz - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva
Gesto, Ronnie Soares Anderson, Samis Antônio de Queiroz, Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva e Sônia de Queiroz Accioly.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.000499/2010-53
Fl. 2027
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.037 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.000499/2010-53

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto, em 26.7.2010, por Santa Casa de
Misericórdia de Juiz de Fora (Recorrente), em face do Acórdão no 09-29.389, proferido, em
12.5.2010, pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de
Fora/MG (DRJ/JFA), que julgou improcedente a Impugnação apresentada pela Recorrente,
relativamente ao Auto de Infração DEBCAD no 37.247.563-9, lavrado pela Delegacia da Receita
Federal em Juiz de Fora (DRF/JFA), em 22.2.2010, em razão de a Empresa ter apresentado GFIP
com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as Contribuições
Sociais/Previdenciárias (CFL 68).
Consta do Relatório Fiscal [Fl. 9 dos autos deste Processo Administrativo Fiscal
(PAF)] que o Auto de Infração (DEBCAD no 37.247.563-9) foi lavrado contra a Empresa
(Recorrente), em decorrência do descumprimento de Obrigações Acessórias para com a
Seguridade Social, especificamente, a informação inexata, do código FPAS 639, na GFIP (Guia
de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social), relativamente ao período de
janeiro/2006 a 12/2007.
Segundo a Fiscalização, considerando que houve indeferimento do Pedido de
Isenção de Contribuições Previdenciárias, a Recorrente deveria ter utilizado o Código FPAS 515,
ao argumento de que a sua atividade regular seria a prevista no código 8511-1 do CNAE
(atividade hospitalar).
Prosseguindo, a Fiscalização, no Relatório Fiscal sob comento, ressaltou, ainda,
que os lançamentos dos créditos tributários, referentes às Contribuições Previdenciárias
Patronais (e as devidas a terceiros), supostamente devidas durante o período fiscalizado
(janeiro/2006 a dezembro/2007), decorreram do indeferimento — face a pretensos débitos da
Entidade (ora Recorrente) perante a Seguridade Social —, em 14.7.2008, pela DRF/ JFA, do
Requerimento de Reconhecimento de Isenção (Imunidade) apresentado, em 15.6.2004 (PAF no
37005.002.094/2004-53), pela Autuada (ora Recorrente).
Ainda, a Fiscalização afirmou (item 3.8 do Relatório Fiscal) que, consultando, em
29.1.2010, os Sistemas Corporativos da Receita Federal do Brasil, verificou-se diversos créditos
tributários previdenciários relacionados à Santa Casa de Juiz de Fora (ora Recorrente), passíveis
de regularização, entre eles, os seguintes, emitidos em 28.6.2004: NFLD’s 35.584.184-3,
35.584.232-7, 35.584.233-5 e o AIOA 35.584.234-3.
Não é despiciendo, por oportuno, transcrever os seguintes parágrafos do Relatório
Fiscal:
3.9
CONCLUSÃO:i
A Empresa Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora, entidade nosocomial,
pessoa jurídica de direito privado, beneficente de assistência social, está em
débito com o sistema da Seguridade Social (não possui Certidão Negativa de
Débito), e teve seu Requerimento de Reconhecimento de Isenção
INDEFERIDO, o que constitui impedimento ao usufruto da isenção até que seja
regularizada a situação, não atendendo, portanto, às exigências da legislação e,
por conseguinte, à Constituição Federal.
Fl. 2028
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.037 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.000499/2010-53

3.10
Por todo o anteriormente exposto, faz se mister a\ fiscalização da Receita
Federal do Brasil emitir AUTOS DE INFRAÇÃO, distintos, das contribuições
previdenciárias PATRONAIS ("empresa", "seguro acidente de trabalho" e "adicional de
custeio da aposentadoria especial"), bem como contribuições para Outras Entidades,
comumente denominadas TERCEIROS (Salário Educação, Incra, Sesc, Senac e Sebrae),
contribuições estas, incidentes sobre fatos geradores e bases de cálculo amplamente
explicitadas no item 5, relativos, portanto à OBRIGAÇÃO PRINCIPAL da entidade,
além da emissão de auto de infração específico das OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, pela
informação inexata em GFIP do código FPAS 639, considerando o indeferimento do
pedido de isenção de contribuições previdenciárias, acima aludidas.
Na Decisão Recorrida, a DRJ/JFA entendeu que, no período fiscalizado, a
Entidade (Recorrente) não preencheu os pressupostos legais para o reconhecimento da
isenção/imunidade referente a Contribuições Previdenciárias e, em consequência, omitiu
informações de declaração obrigatória em GFIP infringindo o art. 32, IV, da Lei no 8.212, de
1991, tendo julgado improcedente a Impugnação apresentada pela Recorrente.
No Recurso Voluntário, interposto em 26.7.2010, a Recorrente (Santa Casa de
Misericórdia de Juiz de Fora) alega que adotou a orientação prevista, à época, no Manual da
GFIP, já que, desde 17.8.2005, discute judicialmente, nos autos do Processo no
2005.38.01004225-6, sua condição de entidade imune às Contribuições Previdenciárias Patronais
e Devidas a Terceiros, conforme previsto no art. 195, § 7o, da Constituição Federal.
Aduz que essa argumentação (discussão judicial da condição de entidade imune)
foi simplesmente olvidada pela DRJ. E que, ao deixar de analisar esse argumento, a Decisão
Recorrida teria violado os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, motivo
pelo qual o Acórdão seria nulo.
Sustenta que, consoante expresso na legislação previdenciária, à época do período
fiscalizado, a entidade abrangida pela regra de isenção/imunidade deveria cumprir suas
obrigações acessórias (a exemplo da elaboração de GFIP) mediante utilização do código FPAS
639, nos termos da regulamentação aplicável, à época.
Questiona o posicionamento adotado, na Decisão Recorrida, de que não haveria
qualquer impedimento para se manter a exigência da Fiscalização, a despeito do Recurso
Administrativo interposto da Decisão, proferida pela DRF/JFA, em 14.7.2008, que indeferiu o
Requerimento de Reconhecimento de Isenção/Imunidade referente a Contribuições
Previdenciárias Patronais, apresentado, pela Contribuinte (ora Recorrente), em 15.6.2004 (PAF no
37005.002.094/2004-53). Pondera que o Recurso interposto teria o efeito de suspender os créditos
tributários apontados pela DRF, para o indeferimento do Pedido de Isenção/Imunidade.
Alega que não houve enfrentamento direto das razões do lançamento e da própria
existência do Pedido de Isenção, de modo que a exigência fiscal em discussão não mereceria
prosperar.
Ressalta que o entendimento da Fiscalização e dos Julgadores de 1a Instância
estaria equivocado, porquanto não teria havido indeferimento definitivo do Pedido de Isenção,
apresentado em 15.6.2004, a que alude o PAF no 37005.002094/2004-53, uma vez que houve
interposição de Recurso, com efeito suspensivo
Fl. 2029
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.037 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.000499/2010-53

Informa que os créditos tributários apontados — para o indeferimento, pela
DRF/JFA, do Requerimento de Reconhecimento de Isenção/Imunidade apresentado pela Santa
Casa de Juiz de Fora, ora Recorrente —, especificamente, as NFLD’s 35.584.184-3, 35.584.232-
7, 35.584.233-5 e o AIOA 35.584.234-3, estavam com sua exigibilidade suspensa, tendo em
vista decisão judicial, em 21.2.2008, a título de antecipação de tutela, nos autos do Proc. no
2005.38.01004225-6.
Entende que, diante da necessidade do requisito da exigibilidade para o
indeferimento do pleito de reconhecimento de isenção/imunidade, é de se concluir que inexistia
possibilidade jurídica de negativa do direito à imunidade, considerando a exigibilidade suspensa
dos créditos tributários apontados pela DRF/JFA, para indeferir o pleito.
Tece considerações sobre o instituto da Imunidade Tributária e da Isenção, bem
assim a respeito do conceito, valores e objetivos, relativamente às entidades beneficentes de
assistência social.
Apresenta extensa argumentação impugnando a multa aplicada, inclusive,
alegando equívoco na sua apuração e invocando a retroatividade da multa mais benéfica.
Manifesta-se pela não subsunção do ato objeto do Auto de Infração à norma
sancionadora do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991.
Enfatiza que a multa aplicada teria caráter confiscatório e decorreria de
desatenção ao princípio da Capacidade contributiva.
Pede, por fim, o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário anulando-se o
Acórdão Recorrido, ou, subsidiariamente, seja declarada a insubsistência do Auto de Infração, ou
cancelada a multa, ou reduzido o seu valor, ou, ainda, seja a penalidade modificada, face às
normas regulamentares vigentes à época dos fatos geradores, bem como considerando os
Princípios da Proporcionalidade, Capacidade Contributiva e do Não-Confisco.

Voto
Conselheiro Samis Antônio de Queiroz, Relator.
Conheço do Recurso, porquanto tempestivo. A notificação da Recorrente a
respeito da Decisão Recorrida (Acórdão no 09-29.389, da 5a Turma da DRJ/JFA) ocorreu em
25.6.2010 (sexta feira) e a interposição do Apelo ocorreu em 26.7.2010 (segunda feira).
Trata-se de Auto de Infração (DEBCAD 37.247.563-9), lavrado em 22.2.2010,
pela DRF/JFA, que impôs multa de R$ 1.283.818,90, à Recorrente, ao argumento de ter sido
apresentado GFIP com dados inexatos, relativamente ao período 01/2006 a 12/2007.
Em outras palavras: constou da GFIP o código FPAS 639 (entidade filantrópica),
enquanto que a Fiscalização entendia que o código correto seria o 515 (atividade hospitalar),
Fl. 2030
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.037 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.000499/2010-53

uma vez que o Pedido de Isenção/Imunidade apresentado pela Recorrente tinha sido indeferido,
pela DRF/JFA, em 14.7.2008, ao argumento de débitos em aberto perante a Seguridade Social.
Ressalte-se que esse assunto — isto é, indeferimento do Pedido de Isenção de
Contribuições Sociais, objeto do PAF no 37005.002.094/2004-53 — foi abordado nos
julgamentos dos Recursos Voluntários interpostos nos PAF’s 10640.000497/2010-64 (DEBCAD
37.130.019-30) e 10640.000498/2010-17 (DEBCAD 37.130.024-0), ambos alusivos às
obrigações
principais
conexas
ao
DEBCAD
37.247.563-9
(objeto
deste
Processo
Administrativo).
Como se sabe, esse último DEBCAD (37.247.563-9) foi lavrado por suposto
descumprimento de obrigações acessórias, pela ora Recorrente. Porém, este Colegiado, por
unanimidade de votos, deu provimento aos retrocitados Recursos Voluntários, interpostos nos
autos dos PAF’s nos 10640.000497/2010-64 e 10640.000498/2010-17, para cancelar os
respectivos Autos de Infração.
Então, os Autos de Infração (que, esclareça-se, derivaram do Mandado de
Procedimento Fiscal no 0610400.2009.00785) referentes às obrigações principais (DEBCAD
37.130.019-3 e DEBCAD 37.130.024-0) — que, no que tange às obrigações acessórias, deram
azo à lavratura do AI DEBCAD no 37.247.563-9 (objeto deste PAF) — foram cancelados, dada
a insubsistência da Decisão, de 14.7.2008, proferida pela DRF/JFA, em que se indeferiu o
Pedido de Isenção formulado, em 15.6.2004, pela ora Recorrente.
Logo, o DEBCAD no 37.247.563-9, a que alude este PAF, deve seguir a mesma
sorte, pois decorreu dos referidos Autos de Infração (DEBCAD 37.130.019-3 e 37.130.024-0).
Vale registrar que a obrigação acessória que teria ensejado a lavratura do Auto de
Infração objeto deste PAF é, justamente, a de apresentar a GFIP, relativamente ao período
fiscalizado (01/2006 a 12/2007), com o código FPAS 639 (entidade filantrópica), pois, no
entendimento da Fiscalização, o código correto seria o FPAS 515 (atividade hospitalar).
Ora, como a decisão que indeferiu o Pedido de Isenção/Imunidade foi
considerada, no âmbito do PAF 37005.002.094/2004-53, sem efeito, por perda de objeto, pode-
se concluir que inexistiu a objeção à utilização do código FPAS 639, informado pela Recorrente
na GFIP, relativamente ao período fiscalizado, de modo que o Auto de Infração (AI DEBCAD
no 37.247.563-9), objeto deste Processo Administrativo Fiscal (PAF), deve ser cancelado,
porquanto insubsistente.
A propósito do assunto, transcrevo o entendimento manifestado no Acórdão 9202-
009.199, da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), do CARF, proferido em
17.11.2020. Veja-se:
RETROATIVIDADE BENIGNA. MULTAS. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E ACESSÓRIA
EM AUTUAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SALÁRIO INDIRETO.
VINCULAÇÃO.
Nos casos em que as obrigações principais tenham sido canceladas, e em razão dos
valores a eles relacionados não terem sido considerados como parcela integrante da
base de cálculo do tributo, não há que se falar em descumprimento de obrigação
acessória por falta de informação de fatos geradores em GFIP.
Fl. 2031
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.037 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.000499/2010-53

Ante todo o exposto, voto por dar provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Samis Antônio de Queiroz

Fl. 2032
DF CARF MF
Documento nato-digital